Tribunal: TJDFT
Processo: 0743505-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferida tutela de urgência para suspender descontos em conta-corrente relativos a três contratos de empréstimo bancário.
2. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 1.085, reconhece a licitude dos descontos em conta-corrente desde que haja autorização expressa e vigente do mutuário.
3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central estabelece que o cancelamento da autorização de débito exige formalização administrativa, aplicando-se apenas aos contratos firmados após sua vigência. 3.1. Na hipótese, o primeiro contrato foi firmado antes da vigência da norma, impossibilitando o cancelamento da autorização. Quanto ao segundo contrato, a instituição financeira admitiu a possibilidade de cancelamento, condicionada à autorização da parte recorrente, a qual não foi realizada dentro do prazo estipulado. O terceiro contrato já foi liquidado, não havendo mais que se falar em cancelamento da autorização para débito em conta.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.